Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-17.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Questão previdenciária – Acidente de qualquer natureza – Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso – Recursos oficial e voluntário do INSS não conhecidos, determinada a remessa dos autos à E.Justiça Federal de Segundo Grau.